Tribunal: TJDFT
Processo: 0042034-30.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO PELO IPC/INPC. SENTENÇA ANULADA. DECLARATÓRIOS PROVIDOS. OMISSÃO SANADA. COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DEFINIÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. ACÓRDÃO COMPLEMENTADO.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador, excepcionalmente, podendo atribuir efeitos modificativos aos declaratórios.
2. É reconhecida a omissão do acórdão embargado no que diz respeito à definição dos critérios de incidência do índice de correção monetária aplicável ao débito exequendo no cumprimento de sentença acerca de expurgos inflacionários derivados do Plano Verão, uma vez que o referido pedido constou na fase de conhecimento e no recurso de apelação. 2.1 No caso, o acórdão deve ser complementado para, no que tange somente à correção monetária sobre o débito exequendo, fixar a utilização do Índice de Remuneração de Poupanças - IRP até o ajuizamento do cumprimento de sentença, a partir do qual deve ser aplicado o INPC, índice oficial adotado por este Tribunal, em observância ao § 2o do art. 1o da Lei 6.899/1981.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.